Tribunal: TJSP
Processo: 1019182-08.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO EM PROCESSO DE DÚVIDA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA, POIS SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE DE CISÃO DO TÍTULO. A ALTERAÇÃO DE CONTRATO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, MEDIANTE CONFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS, APERFEIÇOA-SE COM O ARQUIVAMENTO DO INSTRUMENTO NA JUNTA COMERCIAL. O REGISTRO IMOBILIÁRIO É CONSTITUTIVO DA TITULARIDADE DA PROPRIEDADE IMÓVEL EM NOME DA

Ementa:
APELAÇÃO EM PROCESSO DE DÚVIDA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA, POIS SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE DE CISÃO DO TÍTULO. A ALTERAÇÃO DE CONTRATO PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, MEDIANTE CONFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS, APERFEIÇOA-SE COM O ARQUIVAMENTO DO INSTRUMENTO NA JUNTA COMERCIAL. O REGISTRO IMOBILIÁRIO É CONSTITUTIVO DA TITULARIDADE DA PROPRIEDADE IMÓVEL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL O REGISTRO, NO FÓLIO REAL, DA CERTIDÃO DA JUCESP, DE QUE TRATA O ARTIGO 64 DA LEI No 8.934/94, EM RELAÇÃO A APENAS ALGUNS DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS. POSSIBILIDADE DE CISÃO DO TÍTULO, DISPENSANDO OS REGISTROS SIMULTÂNEOS DE TODOS OS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS NO CAPITAL SOCIAL. DISTINÇÃO ENTRE A JUNÇÃO, A UNIÃO E A COLIGAÇÃO DE CONTRATOS. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER VÍNCULO FUNCIONAL ENTRE OS DIVERSOS CONTRATOS MATERIALIZADOS EM UM SÓ INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ÓBICES. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a recusa de registro de certidão da JUCESP, a qual materializa instrumento de alteração de contrato social que, mediante conferência de bens, realizou integralização de capital social, referente a vários imóveis da serventia predial.

II. Questão em Discussão
2. Além da alegação de nulidade da sentença, discute-se a possibilidade, ou não, de cisão do título, permitindo o registro somente de alguns dos imóveis conferidos à sociedade.

III. Razões de Decidir
3. A fundamentação da sentença recorrida é suficiente, o que afasta a alegação de nulidade. 4. A cisão do título é admitida, pois a propriedade das cotas sociais ultima-se com o arquivamento do título de transferência/integralização de bens, ainda que imóveis, à sociedade empresarial, por força do disposto no artigo 32, II, "a", da Lei 8.934/94. A propriedade da pessoa jurídica sobre eventuais imóveis a ela transferidos só ocorre com o registro do ato translativo no Oficial de Registro de Imóveis competente, tal como estabelece o artigo 1.245 do Código Civil. 5. Distinção entre junção, conexão e coligação contratual. Cindibilidade do título diretamente ligada à inexistência de vÍnculo funcional entre contratos celebrados em um só instrumento. Diante da inexistência de outros óbices, considera-se o título apto ao registro.

IV. Dispositivo e Tese
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: "1. A cisão do título é possível, na espécie. O registro no fólio real da certidão da JUCESP, a qual contém a alteração de contrato social que, mediante conferência de bens, realizou integralização de capital social, referente a vários imóveis da serventia em pauta, é admitido em relação a apenas um ou alguns dos bens imóveis. O que ultima a propriedade das cotas sociais é o arquivamento da alteração do contrato social na JUCESP. O registro do correspondente título na serventia imobiliária destina-se à aquisição da propriedade pela sociedade mercantil".

Legislação Citada:
Lei no 8.934/94, art. 32, II, "a" e art. 64; Código Civil, art. 1.245; item 104.1 do Capítulo XX do Tomo II das NSCGJ.

Jurisprudência Citada:
STJ, Recurso Especial no 1.743.088-PR, Ministro Marco Aurélo Bellizze, j. 12.3.2019; Apelação Cível no 0000048-59.2016.8.26.0531, Rel. Manoel de Queiroz Pereira Calças, Santa Adélia, j. 02.02.2017. CSMSP, Apel. Cív. 5.599-0, Rel. Sylvio do Amaral, j. 19.5.1986; no mesmo sentido: CSMSP, Apel. Cív. 6.508-0, Rel. Sylvio do Amaral, j. 26.1.1987, e CSMSP, Apel. Cív. 17.486-0, Rel. José Alberto Weiss de Andrade, j. 6.8.1993.